Tribunal: TJDFT
Processo: 0702590-58.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, ARMA BRANCA E ARMA DE FOGO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. DANO IRREPARÁVEL À PARTE. NÃO COMPROVAÇÃO. AUTORIA E MATERALIDADE. COMPROVAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a apelação deve ser recebida, como regra, apenas no efeito devolutivo, possibilitando-se a atribuição de efeito suspensivo quando demonstrado o perigo de dano irreparável a ser experimentado pelo menor, não sendo, todavia, essa a hipótese dos autos.
2. A confissão dos jovens apreendidos, em conjunto com outras provas produzidas nos autos, especialmente o depoimento policial e das vítimas, as imagens capturadas no local do fato e o reconhecimento pessoal de um dos autores, em que se constata, indene de dúvidas, a prática de conduta análoga ao crime do roubo praticado em concurso de pessoas com o emprego de arma branca e de fogo, ensejam a procedência da representação deduzida pelo Ministério Público.
3. Consoante estabelece o § 1o do artigo 112 da Lei no 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), verificada a prática de ato infracional, a aplicação de medidas socioeducativas levará em conta a capacidade de o adolescente cumpri-las, as circunstâncias e a gravidade da infração. O referido diploma, todavia, não estabelece um parâmetro rígido para a aplicação das medidas socioeducativas, tampouco uma escala gradativa para sua aplicação, cabendo ao julgador, no exercício de seu juízo de livre convencimento motivado, definir qual a medida se mostra mais adequada a garantir ao adolescente os desígnios de reeducação e ressocialização.
4. No caso concreto, não há que se falar em desproporcionalidade na aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade quando foram levadas em consideração, além da gravidade do ato infracional, as circunstâncias em que cometido, bem como o fato do adolescente ter ignorado, com descaso e destemor, as regras de convivência social e os limites individuais e coletivos estabelecidos pelo regramento legal.
5. Apelação criminal conhecida e não provida.